Tribunal: TJMT
Processo: 1012058-65.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1012058-65.2019.8.11.0003
RECORRENTE: ICATU SEGUROS S.A
RECORRIDO: FABIANA SILVA REZENDE E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ICATU SEGUROS S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 95048460):
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – QUESTIONÁRIO ACERCA DO ESTADO DE SAÚDE OU EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA - FALHA DA SEGURADORA – PRECEDENTE DO STJ - MÁ-FÉ DO CONTRATANTE – NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA APELANTE – ASSUNÇÃO DO RISCO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CARÁTER REPARATÓRIO E INIBITÓRIO DE CONDUTA ILÍCITA – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO – SÚMULA 632 DO STJ - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. A alegação de doença preexistente só pode ser apresentada pela seguradora para eximir-se da indenização quando houver requerido prévia avaliação de saúde ou produzido prova inequívoca da má-fé do contratante. Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; presente porém em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação. A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito. “A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial” (STJ REsp 1112524/DF) Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11o, do CPC).
(TJ-MT 10120586520198110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021)
Opostos embargos de declaração (id 96468478), estes foram rejeitados (id 97885996).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelações cíveis, propostas por Fabiana Silva Rezende, O. J. M. F., e por Icatu Seguros S/A, que negou provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso dos autores para reconhecer o direito à indenização de danos morais e fixá-los em R$ 20.000,00 (R$ 10.000,00 para cada autor), corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como para majorar os honorários de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor da condenação.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido foi omisso quanto às teses de que o indeferimento da produção de perícia médica indireta caracterizou cerceamento de defesa; o segurado já apresentava o histórico de diabetes há mais e 20 anos, e declarou que não possuía doenças no momento da contratação; a recusa fornecida pela seguradora foi baseada no ajuste firmado ente as partes e nos documentos médicos recebidos no momento da regulação do sinistro, que demonstram a preexistência da doença que provocou o falecimento do segurado.
Suscita a afronta aos artigos 369 e 370 do CPC, ao fundamento de que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção da prova pericial médica indireta.
Aponta a contrariedade aos artigos 757, 760 e 766 do Código Civil, porquanto “(...) está demonstrado que as doenças que provocaram o falecimento do segurado eram preexistentes à contratação do seguro, e de conhecimento do segurado, e omitido conscientemente quando da contratação do seguro. (...)”.
Argumenta que o aresto recorrido violou os artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, pois “(...) agiu no exercício regular do seu direito ao analisar o pedido e recursar o pagamento da cobertura por verificar que as doenças que provocaram o falecimento do segurado eram preexistentes à contratação do seguro e não foram declaradas pelo segurado, mesmo quando devidamente questionado. (...)”.
Aponta, ainda, a violação ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, sob a alegação de que os embargos de declaração opostos não tinham caráter protelatório.
Recurso tempestivo (id 101354463) e preparado (id 101520974).
Contrarrazões apresentadas (id 102250465).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC. Inexistência de omissão
In casu, a parte recorrente alega a ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC, ao argumento de que a câmara julgadora deixou de se manifestar a respeito da teses de que o indeferimento da produção de perícia médica indireta caracterizou cerceamento de defesa; o segurado já apresentava o histórico de diabetes há mais e 20 anos, e declarou que não possuía doenças no momento da contratação; a recusa fornecida pela seguradora foi baseada no ajuste firmado ente as partes e nos documentos médicos recebidos no momento da regulação do sinistro, que demonstram a preexistência da doença que provocou o falecimento do segurado.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou de forma fundamentada em relação aos aludidos pontos, como se observa do seguinte excerto:
“(...) Na situação concreta, o julgamento antecipado não criou obstáculo para a adequada solução do litígio. Os documentos constantes nos autos são provas suficientes para formar o convencimento acerca da solução da controvérsia.
(...)
No que tange à alegação de que a diabetes é anterior à celebração do contrato, a preexistência dessa patologia não é obstáculo para a contratação de seguro, até mesmo porque da análise dos documentos trazidos à lide, observa-se que o segurado não preencheu nenhuma informação nos contratos, tendo se limitado a apenas assinar as páginas no campo indicado para tanto.
Portanto, não está demonstrada sua má-fé, pois, especificamente sobre essa alegação, não há na lide qualquer prova pela seguradora de que tenha havido qualquer questionamento de sua parte acerca das condições de saúde do falecido ou que tenha exigido documentos ou exames médicos no momento da adesão. (...)”.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II do CPC.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos aos artigos 369 e 370 do CPC está amparada na assertiva de que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção da prova pericial médica indireta
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) o julgamento antecipado não criou obstáculo para a adequada solução do litígio. Os documentos constantes nos autos são provas suficientes para formar o convencimento acerca da solução da controvérsia. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. (1) VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. (2) INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. (3) RESTITUIÇÃO PARCIAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. SÚMULA No 543 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando rediscutir questões que já haviam sido analisadas pelo acórdão vergastado, o que não se admite na via dos embargos de declaração. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. O Tribunal estadual assentou que não era necessária a produção de provas oral e pericial. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ. 4. Consoante a jurisprudência assente do STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve haver a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente-comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente- vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Este é o teor da Súmula no 543 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1906891 SP 2020/0306436-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021) (g.n)
Quanto à apontada contrariedade aos artigos aos artigos 757, 760 e 766 do Código Civil, a parte recorrente alega que restou demonstrado nos autos que as doenças que provocaram o falecimento do segurado eram preexistentes à contratação do seguro, e foram omitidas conscientemente quando da contratação.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido nesse aspecto também é necessário o exame dos fatos e provas dos autos. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA PELA SEGURADORA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença preexistente" (AgRg no AREsp n. 177.250/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012) 2. A verificação da má-fé do segurado demanda o reexame de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1368795 BA 2018/0247069-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2019) (g.n)
A parte recorrente alegou que o aresto recorrido violou os artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, pois “(...) agiu no exercício regular do seu direito ao analisar o pedido e recursar o pagamento da cobertura por verificar que as doenças que provocaram o falecimento do segurado eram preexistentes à contratação do seguro e não foram declaradas pelo segurado, mesmo quando devidamente questionado. (...)”.
Quanto a este ponto também se aplica o referido óbice sumular. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1744959/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021)
A suposta violação ao artigo 1.026, § 2o, do CPC está amparada na assertiva de impossibilidade de aplicação de multa à parte recorrente por interposição de embargos declaratórios, pois não restou verificado o seu caráter protelatório.
De igual forma, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, também enseja o exame dos fatos e provas dos autos.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ.
1. (...).
7. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, que aplicou a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, por considerar os embargos opostos protelatórios, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. A propósito, vide: AgInt no AREsp 1.538.890/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 8/10/2019; REsp 1.801.128/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; AgInt no AREsp 713.512/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/9/2016.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1526023/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)”. (g.n.)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotados no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça